Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-74.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Habeas Corpus no 1000740-74.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PABLO PIZZATTO GAMEIRO e RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO em favor de CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA, tendo como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Sustentam que tramita perante o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres o processo no 1001000-85.2021.8.11.0006, que visa à apuração do crime de lesão corporal, praticado, em tese, pelo denunciado CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA contra a pessoa de TAÍS PERES CHAGAS.
Informam que, no dia 27/07/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo o Ministério Público apresentado os seus memoriais escritos em 30/08/2021, pugnando pela condenação do acusado.
Asseveram que, em 14/09/2021, a defesa foi, então, intimada para a apresentação de seus memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Entretanto, asseguram que a defesa não está tendo acesso aos vídeos da audiência de instrução, eis que as tentativas de downloads restaram inexitosas, o que impede o denunciado de apresentar seus memoriais escritos.
Afirmam ter realizado vídeos demonstrando a inacessibilidade das mídias relativas ao ato processual, além de terem buscado ajuda junto a TI do TJMT (Chamado no 823220), bem como se pré-dispuseram a ir à Vara, portando CD-R ou PenDrive, para a obtenção da gravação.
Ainda, juntaram aos autos a ata notarial pública, em que consta que, no dia 08/10/2021, não foi possível a abertura do arquivo relativo à videoconferência da audiência de instrução e julgamento do processo no 1001000-85.2021.8.11.0006 (id. 105226999).
Ao final, pugnam pela concessão de liminar, a fim de suspender a decisão singular, determinando-se o imediato fornecimento, pelo MM. Juízo impetrado, via mídias físicas (CD-R ou PenDrive), dos vídeos integrais da audiência de instrução e julgamento de 27/07/2021, com o estorno do prazo legal à apresentação de memoriais escritos pela defesa constituída.
Ainda, requerem seja deferida a juntada, pela defesa, dos documentos constantes nos ids. nos 67169374 e 67162216, com determinação de ciência ao Ministério Público, no prazo legal, para manifestação.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar se faz necessária a presença dos seus requisitos ensejadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito dos impetrantes e paciente, bem como a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, a presença do fumus boni iuris ficou demonstrada de forma satisfatória, diante dos vídeos anexados no processo de origem demonstrando a inacessibilidade das mídias relativas ao ato processual (id. nos 65775442/65775443 e 65928329 daqueles autos); além do chamado no 823220 registrado junto a TI do TJMT (id. 105226996/105226998), bem como da ata notarial pública, em que consta que, no dia 08/10/2021, não foi possível a abertura do arquivo relativo à videoconferência da audiência de instrução e julgamento do processo no 1001000-85.2021.8.11.0006 (id. 105226999).
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da probabilidade de configuração de cerceamento de defesa por parte do paciente.
Diante do breve exposto, em razão do conteúdo dos fatos articulados pelos impetrantes, bem como dos documentos juntados aos autos, entendo por bem DEFERIR, em parte, a liminar pleiteada, determinando que o MM. Juízo impetrado proceda o fornecimento, via mídias físicas (CD-R ou PenDrive a ser entregue pelos interessados), dos vídeos integrais da audiência de instrução e julgamento de 27/07/2021, a fim de viabilizar a apresentação, no prazo legal, de memoriais escritos pela defesa constituída do paciente, no processo no 1001000-85.2021.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto